Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Plano de saúde. Câncer. Selpercatinibe 80mg. Negativa de fornecimento do medicamento. indevida. Dano Moral. Cabimento. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a fornecer o medicamento SELPERCATINIB (RETEVMO), 80 mg, ao autor e julgou improcedente o pedido de condenação aos danos morais. Ambas as partes recorreram.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o tratamento solicitado deve ser coberto pelo plano de saúde; (ii) saber se a condenação por danos morais é devida e seu quantum.
III. Razões de decidir
3. O art. 12, I, c, da Lei n. 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
4. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que: "o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde" (art. 10, § 12, da Lei 14.454/2022).
5. Uma vez prescrito o fármaco como o indicado para a desejada cura ou controle da doença, deve a Operadora custeá-lo, inclusive porque se encontra dentro da previsão contratual de cobertura da saúde em face dos dizeres da Lei 14.454/2022.
6. Conquanto se trate de descumprimento contratual, considera-se que sejam devidos danos morais diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes.
IV. Dispositivo
7. Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 12, I, c, da Lei n. 9.656/1998; art. 10, § 12, da Lei 14.454/2022.